Tribunal: TJSP
Processo: 2255928-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PEP. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. TAXA SELIC. JUROS SIMPLES. Decisão que tratou dos juros moratórios. Programa Ordinário e Especial de Parcelamento (PEP). Pedido de recálculo dos acréscimos financeiros de parcelamento de ICMS à taxa SELIC, com a sistemática de juros simples. Acréscimos financeiros que devem se limitar à Taxa SELIC. Entendimento estabelecido pelo Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. PEP. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. TAXA SELIC. JUROS SIMPLES. Decisão que tratou dos juros moratórios. Programa Ordinário e Especial de Parcelamento (PEP). Pedido de recálculo dos acréscimos financeiros de parcelamento de ICMS à taxa SELIC, com a sistemática de juros simples. Acréscimos financeiros que devem se limitar à Taxa SELIC. Entendimento estabelecido pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000. Debate acerca dos juros compostos que demanda dilação probatória. Ademais, adesão a parcelamento tributário que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC de 1973. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255928-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SESAMO REAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255928-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
SESAMO
REAL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16183
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ICMS.
PEP.
ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. TAXA SELIC. JUROS
SIMPLES. Decisão que tratou dos juros moratórios.
Programa Ordinário e Especial de Parcelamento (PEP).
Pedido de recálculo dos acréscimos financeiros de
parcelamento de ICMS à taxa SELIC, com a sistemática de
juros simples. Acréscimos financeiros que devem se limitar
à Taxa SELIC. Entendimento estabelecido pelo Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000. Debate acerca dos juros
compostos que demanda dilação probatória. Ademais,
adesão a parcelamento tributário que não impede o
questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida.
Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do
CPC de 1973. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 119/120 dos autos originais, que deferiu o
pedido de tutela antecipada para determinar o recálculo dos juros de
mora com limitação à Taxa Selic, determinando à ré que amortize os
valores cobrados quanto às parcelas já pagas.
Opostos embargos declaratórios pela parte
autora, para que se determinasse a adequação dos acréscimos
financeiros dos PEPs 20209795-1, 20001223-1 e 20324826 e
parcelamento ordinário no 01609763-1, à Taxa Selic, além de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
3
fossem calculados sob a sistemática dos juros simples, esses foram
rejeitados (fls. 129 dos autos originais).
Recorre a autora, alegando, em suma, que (i) o
pleito se refere à adequação dos acréscimos financeiros cobrados em
patamar superior à Taxa Selic e sob uma sistemática de juros
simples, em relação aos PEP 20209795-1, 20001223-1 e 20324826 e
Parcelamento Ordinário 01609763-1, em consonância à Arguição de
Inconstitucionalidade no 016136-82.2017.8.26.0000.
Foi deferido em parte o pedido de efeito recursal
(fls. 24/27).
Apresentada contraminuta a fls. 35/48.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito
fiscal, em que se requer seja a requerida condenada, no bojo dos PEPs
20209795-1, 20001223-1, 20324826 e parcelamento ordinário no
01609763-1, à adequação dos acréscimos financeiros para que sejam
limitados à Taxa Selic e calculados mediante juros simples, permitida a
amortização/compensação dos valores já indevidamente recolhidos com
as parcelas vincendas.
Requereu-se concessão de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
4
O MM Juízo “a quo” deferiu fossem os juros de
mora limitados à Taxa Selic, determinando à ré que amortize os valores
cobrados quanto às parcelas já pagas.
Opostos embargos declaratórios pela parte autora,
esclarecendo-se que o requerimento se voltava à adequação dos
acréscimos financeiros, bem ainda à fixação de juros simples, esses
foram rejeitados.
O recurso comporta provimento em parte.
Com efeito, o Órgão Especial deste Tribunal, no
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000, Des. Rel. Péricles Piza, j. 28.02.2018,
reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “sempre superior
ao praticado no mercado” constante dos §§ 3o e 7o, ambos do art.
100, da Lei Estadual no 6.374/89, adotando o entendimento de que a
taxa SELIC traduz o patamar máximo a ser adotado pelos índices
estaduais também no tocante a esses acréscimos financeiros, em
julgado assim ementado:
“Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da
Lei Estadual no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi
empregada pela Lei no 13.918/09. Encargos financeiros
aplicáveis em regime de parcelamento de débito. Matéria de
competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos financeiros incidentes sobre créditos
tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e
taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus
próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
5
ser adotado pelos índices estaduais. Precedentes deste
colegiado no mesmo sentido. Exigência de acréscimos
financeiros às parcelas em patamar "sempre superior ao
praticado no mercado" (§3o e §7o). Impossibilidade.
Onerosidade excessiva. Inobservância aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. (arts.
5o, LIV, e 150, IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados
por ato do Secretário da Fazenda. Simples aplicação da
expertise para modular os valores de acréscimo mais
apropriados ao parcelamento. Ato limitado ao parâmetro
estabelecido pela União. Arguição procedente para declarar
a inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao
praticado no mercado" dos §§ 3o e 7o, ambos do art. 100 da
Lei Estadual no 6.374/89.” (Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000,
Relator: Péricles Piza. Data do julgamento: 28/02/2018)
Daí a probabilidade do direito alegado na inicial,
fundado na tese de inexigibilidade da parcela do crédito que
extrapola a SELIC quanto a tais acréscimos.
Sendo assim, cabível o deferimento parcial da
pretendida liminar para determinar o imediato recálculo das parcelas
vincendas relativas aos instrumentos de Parcelamentos Especiais no
20209795-1, 20001223-1 e 20324826 e Parcelamento Ordinário
01609763-1, de modo a excluir dos acréscimos financeiros os
valores que excedem o obtido pela aplicação da taxa SELIC,
suspendendo a exigibilidade dessas diferenças controvertidas,
podendo ser abatidas das parcelas supervenientes.

Esse é o entendimento desta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Adesão a parcelamento que não impede rediscussão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
6
aspectos jurídicos do débito. Acréscimos financeiros que
devem respeitar o patamar da taxa SELIC. Entendimento do
Órgão Especial deste Tribunal. Pedido de liminar para que
seja imediatamente recalculado o valor do parcelamento,
com a utilização de índices limitados a tal patamar, e sejam
abatidos os valores já pagos em excesso. Decisão que
indeferiu o pedido. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2170614-09.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - ICMS -
JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA LEI
ESTADUAL No 13.918/2009 ADESÃO A PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO E
CONTROLE
JURISDICIONAL
DOS
ASPECTOS
JURÍDICOS ENVOLVENDO A COBRANÇA DA DÍVIDA
OBJETO DO ACORDO - RECÁLCULO DO VALOR
DEVIDO A TÍTULO DE JUROS, COM EMPREGO DA
TAXA
SELIC
-
NECESSIDADE
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO CÔMPUTO EFETUADO
COM BASE NA LEI ESTADUAL No 13.918/2009,
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL
PELO
ÓRGÃO
ESPECIAL DESTA CORTE - ENCARGOS FINANCEIROS
APLICÁVEIS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE
DÉBITO QUE TAMBÉM DEVEM SER LIMITADOS À
TAXA SELIC DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
0016136
-82.2017.8.26.0000 - COMPENSAÇÃO PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1019206-91.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de
Registro: 11/09/2020)
E deste E. Tribunal de Justiça, acerca da mesma
matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
7
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de adequação
dos acréscimos financeiros de parcelamento de ICMS à taxa
SELIC, com cálculo pela sistemática de juros simples

Decisão que concedeu tutela antecipada sobre matéria
diversa Reforma de rigor Acréscimos financeiros que
devem se limitar ao índice federal vigente, conforme
decidido
pelo
Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000

Questão atinente ao cálculo pela sistemática de juros
compostos que demanda dilação probatória
Adesão ao
Plano Especial de Parcelamento (PEP) não obsta discussão
judicial quanto aos encargos fixados Decisão reformada
Recurso parcialmente provido." (TJSP; Agravo de
Instrumento
2233061-33.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a.
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2020;
Data de Registro: 16/10/2020)
Por outro lado, no tocante ao pedido de
incidência de juros simples, não se vislumbra a inconteste presença
de fumus boni iuris, na medida em que não se trata de questão
meramente de direito.
A recorrente apresenta planilha de cálculos onde
entende equivocadamente incidentes os tais juros compostos a fls.
44/47 dos autos originais. Entretanto, necessário o estabelecimento
do contraditório, com a oitiva do Estado e instrução probatória, a
averiguar-se a alega cobrança errônea.
Por fim, esclareço que o fato de a empresa ter
aderido à programa de parcelamento, não fundamenta a manutenção
das taxas de juros abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
8
Isso porque o acordo de parcelamento implica
apenas a confissão dos aspectos fáticos da tributação, ou seja, a
existência da dívida e as demais peculiaridades da relação tributária.
Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a
incidência de taxas de juros, permanecem passíveis de
questionamento judicial, não sendo abrangidas pela confissão. Neste
mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso
julgado pelo regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE
INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA
COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO.
VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar
e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato,
quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de
corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu
dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de
nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir
parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão
negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato)
foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do
pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a
regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.
No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255928-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16183
9
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007;
REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ n. 8/2008.” (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/
Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Inegável, destarte, a presença dos requisitos
ensejadores da concessão em parte da tutela antecipada, para o fim
de deferir o imediato recálculo das parcelas vincendas relativas aos
instrumentos de Parcelamentos descritos, de modo a excluir dos
acréscimos financeiros os valores que excedem o obtido pela
aplicação da taxa SELIC, nos moldes assinalados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
em parte ao recurso, nos termos deste Acórdão.
MARCELO SEMER
Relator